Tribunal: CARF
Processo: 10740.720019/2016-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10740.720019/2016-31
ACÓRDÃO
1004-000.355 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAIS E FILHOS CONTABILIDADE LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Data do fato gerador: 31/08/2014, 30/09/2014
PRÁTICA REITERADA DE INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO. EXCLUSÃO DE OFÍCIO.
Exclui-se de ofício a empresa optante pelo Simples Nacional quando tiver
sido constatada a prática reiterada de infração ao disposto na Lei
Complementar no 123, de 2006.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

Fl. 1117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.355 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720019/2016-31
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 1.088/1.116) interposto pela contribuinte acima
identificado contra o Acórdão no 07-40.945 (fls. 1.077/1.082), proferido pela 3a Turma da DRJ/FNS
com base na seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Período de apuração: 01/08/2014 a 31/08/2014, 01/09/2014 a 30/09/2014
PRÁTICA REITERADA DE INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO. EXCLUSÃO DE OFÍCIO.
Exclui-se de ofício a empresa optante pelo Simples Nacional quando tiver sido
constatada a prática reiterada de infração ao disposto na Lei Complementar no
123, de 2006.

Em resumo, o presente processo é decorrente da exclusão da pessoa jurídica do
Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/10/2014, efetivada mediante Ato Declaratório
Executivo (ADE) DRF/VIT no 49, de 15/06/2016 (fls. 49).
De acordo com o relato da decisão ora recorrida:
Os referidos atos administrativos citados no ADE revelam que a empresa foi
objeto de fiscalização, ocasião em restou provado o artifício fraudulento
perpetrado pelo contribuinte, em conluio com outra pessoa jurídica indicada
como cedente de hipotéticos créditos, com o fito de suprimir ou reduzir o
pagamento de tributo.
O lançamento de ofício pertinente é relativo aos períodos de apuração de 08 e
09/2014, efetivado sob as regras do Simples Nacional, objeto do processo
administrativo no 10783.720490/2016-23 (encerramento parcial da fiscalização),
ao qual está apensado o presente processo no 10740.720019/2016-31 referente à
decorrente exclusão do Simples Nacional.
Na impugnação apresentada contra a sua exclusão do Simples Nacional (fls. 545 a
562), o interessado reitera a tese de que não teria praticado irregularidades
tributárias, dirigindo-se às situações que motivaram o lançamento de ofício
mediante o auto de infração, objeto do processo administrativo fiscal no
10783.720490/2016-23, além de alegar violações a princípios constitucionais
(naquele processo), que se deixa aqui de explicitá-los por força do que se decide
no voto.
Argumenta que “(...) referida exclusão de ofício do Simples Nacional pelas
alegações dos auditores não deve permanecer, isto porque, o deixar de recolher o
tributo mensal devido deve ser precedido de notificação, antes de formalizar a
exclusão, o que não ocorreu no presente caso, tornando ilegal, arbitraria e nula a
exclusão (...)”.
Fl. 1118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.355 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720019/2016-31
3
Solicita, também, “a extinção da Exclusão de Ofício do Simples Nacional, levando-
se em consideração os princípios constitucionais que a Lei Complementar
123/2006 garante as micro e pequenas empresas, pelo fato de que a Empresa
sempre agiu com boa-fé e calcado na legislação vigente, sendo que os débitos não
precisavam ser lançados novamente, isto porque já havia o lançamento na PGDAS
original, podendo, caso não concordasse com as informações prestadas em PGDAS
retificadora, não homologá-la, retornando a condição de exigíveis dos débitos
lançados e apurados na PGDAS original, além dos livros contábeis e fiscais”.
Em análise por esta DRJ, constatou-se terem sido anexados ao presente processo
e ao do auto de infração diversos documentos que se referiam a outro
contribuinte. Diante desse fato, houve o encaminhamento à DRF/Vitória para o
devido saneamento.
A DRF/Vitória realizou as correções necessárias e emitiu o Despacho Saneador no
11-2016/084-6, reabrindo-se o prazo para impugnação (fls. 565).
O contribuinte apresentou nova impugnação pedindo a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, inciso III, do CTN, e
reiterou os mesmos argumentos de defesa apresentados em sua impugnação
anterior, acrescentando a solicitação para limitação da multa em 100%, nos
termos de jurisprudência do STF (fls. 985 a 1006).

Tramitado o feito, sobreveio a decisão de piso que julgou a impugnação
integralmente improcedente.
Intimado dessa decisão, o sujeito passivo interpôs o recurso voluntário, onde
basicamente reitera as alegações de defesa.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
A exclusão do Simples Nacional foi assim mantida pela DRJ:
Conforme relatado, a pessoa jurídica foi excluída do Simples Nacional por meio do
Ato Declaratório Executivo DRF/VIT no 49, de 15/06/2016, com efeitos a partir de
01/10/2014, em virtude da prática reiterada de infração à disposição da Lei
Fl. 1119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.355 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720019/2016-31
4
Complementar no 123, de 2006, conforme previsto no inciso V do caput c/c
incisos I e II do § 9o, todos do art. 29 do mesmo diploma legal, que dispõe:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-
á quando:
[...]
V - tiver sido constatada prática reiterada de infração ao disposto nesta Lei
Complementar;
[...]
§1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção
pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3
(três) anos-calendário seguintes.
§2o O prazo de que trata o § 1o deste artigo será elevado para 10 (dez) anos caso
seja constatada a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento
que induza ou mantenha a fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir
o pagamento de tributo apurável segundo o regime especial previsto nesta Lei
Complementar.
[...]
§ 9o Considera-se prática reiterada, para fins do disposto nos incisos V, XI e XII do
caput:
I - a ocorrência, em 2 (dois) ou mais períodos de apuração, consecutivos ou
alternados, de idênticas infrações, inclusive de natureza acessória, verificada em
relação aos últimos 5 (cinco) anos-calendário, formalizadas por intermédio de
auto de infração ou notificação de lançamento; ou
II - a segunda ocorrência de idênticas infrações, caso seja constatada a utilização
de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza ou mantenha a
fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo.
[...]
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples
Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
§1o Para efeitos do disposto no caput deste artigo, na hipótese da alínea a do inciso
III do caput do art. 31 desta Lei Complementar, a microempresa ou a empresa de
pequeno porte desenquadrada ficará sujeita ao pagamento da totalidade ou
diferença dos respectivos impostos e contribuições, devidos de conformidade com
as normas gerais de incidência, acrescidos, tão-somente, de juros de mora, quando
efetuado antes do início de procedimento de ofício.
§2o Para efeito do disposto no caput deste artigo, o sujeito passivo poderá optar
pelo recolhimento do imposto de renda e da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido na forma do lucro presumido, lucro real trimestral ou anual.
[...]
Fl. 1120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.355 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720019/2016-31
5
Ressalte-se que o presente processo no 10740.720019/2016-31 trata da exclusão
do contribuinte do Simples Nacional, pois o auto de infração é objeto de outro
processo administrativo – no 10783.720490/2016-23, ao qual este está apensado.
Portanto, neste processo não serão analisados argumentos de defesa contra os
lançamentos mediante o auto de infração, pois tal matéria é objeto do outro
processo acima mencionado.
Observe-se que os dois processos estão sendo julgados por esta 3a. Turma da
DRJ/Florianópolis nesta mesma sessão, pois a solução do presente litígio (exclusão
da empresa do Simples Nacional) fica, de certa forma, condicionada à solução que
for dada naquele primeiro processo administrativo (auto de infração).
Nesse contexto, foi julgada improcedente a impugnação referente ao auto de
infração do Simples Nacional – processo administrativo no 10783.720490/2016-
23, que contemplou lançamentos referentes aos períodos de apuração 08 e
09/2014, mantendo-se o crédito tributário exigido, pois pelos fatos narrados e
documentos analisados restou provado o artifício fraudulento do contribuinte, em
conluio com a pessoa jurídica indicada como cedente dos hipotéticos créditos –
ALPHA
ONE
ADMINISTRAÇÃO
E
GESTÃO
DE
ATIVOS
LTDA
–
CNPJ
57.787.087/0001-06, com o objetivo de suprimir ou reduzir o pagamento de
tributos devidos.
Portanto, está correta a exclusão da pessoa jurídica do Simples Nacional em
virtude da prática reiterada de infração à disposição da Lei Complementar no 123,
de 2006, conforme previsto no inciso V do caput c/c incisos I e II, do § 9o, todos do
art. 29 do mesmo diploma legal, acima transcritos.
O contribuinte argumenta, também, que “(...) referida exclusão de ofício do
Simples Nacional pelas alegações dos auditores não deve permanecer, isto
porque, o deixar de recolher o tributo mensal devido deve ser precedido de
notificação, antes de formalizar a exclusão, o que não ocorreu no presente caso,
tornando ilegal, arbitraria e nula a exclusão (...)”.
Não assiste razão ao impugnante, pois o procedimento obedeceu ao devido
processo legal. Os atos e termos foram lavrados por pessoa competente, dentro
da estrita legalidade e garantido o mais absoluto direito de defesa. O interessado
tomou a devida ciência de todos estes atos administrativos que culminaram na
presente exclusão de ofício do Simples Nacional. Não há que se cogitar, portanto,
de invalidade e/ou nulidade do Ato Declaratório Executivo DRF/VIT no 49, de
15/06/2016, que excluiu a pessoa jurídica do Simples Nacional.
Observe-se que a Resolução CGSN no 94, de 2011 – Comitê Gestor do Simples
Nacional, dispõe no art. 75, § 3o, que “Na hipótese de a ME ou EPP, dentro do
prazo estabelecido pela legislação do ente federado que iniciou o processo,
impugnar o termo de exclusão, este se tornará efetivo quando a decisão definitiva
for desfavorável ao contribuinte, observando-se, quanto aos efeitos da exclusão, o
disposto no art. 76”. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 39, § 6o) (Redação
dada pela Resolução CGSN no 121, de 08 de abril de 2015).
Fl. 1121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.355 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720019/2016-31
6

Nenhum reparo cabe a esse racional, tendo em vista que o presente Julgador
manteve os lançamentos do processo principal (10783.720490/2016-23), julgado nesta mesma
sessão, justamente em razão da caracterização de infrações reiteradas consistentes na
apresentação de sucessivas declarações falsas como meio de indevidamente compensar tributos
devidos com pretensos créditos de terceiros que inclusive mostraram-se inexistentes.

CONCLUSÃO
Pelo exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 1122
DF CARF MF
Original